Tribunal: TJDFT
Processo: 0737036-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PERÍCIA. TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. inviável conhecer de parte do recurso que contém matérias preclusa e não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal.

2. Deve ser mantida a decisão que indeferiu a impugnação do Recorrente e homologou o laudo pericial, pois, além de não terem sido comprovadas as alegações feitas, a mera leitura do laudo e dos esclarecimentos do perito indicam que a perícia observou as diretrizes contidas no título exequendo.

3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido. Agravo Interno prejudicado.